Tribunal: STF
Processo: ARE 1570459
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO – GATT: MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE BENS E VALORES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL DECISÃO UNÂNIME. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE ICMS, COM BASE EM ACORDO INTERNACIONAL (GATT). MATÉRIA JÁ OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DE ATOS CONSTRITIVOS. BACENJUD E CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE IMÓVEL. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 16 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A competência para processar e julgar execução fiscal envolvendo crédito tributário decorrente de ICMS é da Justiça Estadual, não podendo haver o deslocamento para a Justiça Federal quando as alegações do executado referentes a descumprimento de cláusulas internacionais (GATT) foram intempestivas e quando a matéria já se encontrava decidida mediante sentença judicial transitada em julgado. 2. É de conhecimento ordinário que a penhora em dinheiro possui caráter prioritário tanto na lei de execução fiscal (art. 11, Lei 6.830/80) quanto no próprio NCPC (Art. 835). 3. A ‘Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal de preferência, sendo da parte executada o ônus de comprovar a necessidade de afastá-la, não servindo para tanto a mera invocação genérica do art. 620 do CPC’ (REsp 1.337.790/PR, repetitivo). 4. A depender do caso concreto, conclui-se que deve haver uma compatibilização entre a regra de que a execução se faz no interesse do credor (NCPC, art. 797) e a que preleciona o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC/2015), de sorte a evitar sérios prejuízos às atividades da empresa executada — assegurando, pois, o denominado ‘princípio da preservação da empresa’. Assim, poder-se-ia afastar a preferência legal do dinheiro face a outras constrições. Tal ponderação, porém, não pode ser levada como um preceito abstrato, mas sim mediante a análise concreta da situação posta, cumprindo ao devedor trazer à baila prova acerca da imprescindibilidade de se afastar a regra geral de preferência. 5. Inexistência, no caso concreto, de comprovação da imprescindibilidade de penhora do imóvel da parte executada, de sorte a desconstituir a prevalência legal do bloqueio de valores via bacenjud (dinheiro). 6. Decisão unânime”(fl. 10, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXIV, os incs. LIII e LV e o § 2º do art. 5º, o inc. III do art. 146, o inc. II do art. 150 e o art. 152 da Constituição da República. 



    Insurge-se a agravante contra decisão que determinou a “constrição patrimonial nas contas bancárias da empresa, que resultou no bloqueio do valor total de R$ 169.444,55 (cento e sessenta e nove reais quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), para garantia de crédito tributário cobrado em excesso ante a ilegalidade do acréscimo de 7% de ICMS sobre a importação do pescado, produto da cesta básica” (fl. 6, e-doc. 38).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e de prequestionamento (e-doc. 45).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “houve o prequestionamento, mas o e. tribunal, que se omitiu do exame. As questões postas no agravo de instrumento, não examinadas pelo v. acórdão assim continuaram, em que pese a oposição dos embargos de declaração, as quais, por isto mesmo, foram devidamente pré-questionadas” (fl. 5, e-doc. 50).



    Assinala que “a v. decisão recorrida afirmou que a controvérsia posta nos autos foi decidida com base em interpretação conferida ao Código de Processo Civil, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível para negar o trânsito do recurso nesta e. Corte Suprema de Justiça, no entanto alegação não merece prosperar, pois para se eximir da análise do recurso extraordinário interposto pela recorrente, alegando que a análise quanto a ofensa ao princípio constitucional da legalidade se deu sob a ótica infraconstitucional, pois ao contrário do que foi afirmado pela decisão agravada houve ofensa direta ao texto constitucional, tendo em vista que o recurso foi interposto contra decisão que extrapola os limites confinados pela lei e pela Constituição Federal de 1988” (fl. 8, e-doc. 50).



    Salienta que “a decisão recorrida por meio do agravo foi assentada em fundamento cujo suporte fático não existe, pois não há apenas ofensa à Constituição de forma indireta ou reflexa, dado que ao manter intocado o v. acórdão prolatado, o Tribunal a quo julgou válido ato de autoridade local contestado em face das normas constitucionais citadas. O v. acórdão recorrido, portanto, contrariou diretamente dispositivos da Constituição Federal, os incisos LIV e LV do seu artigo 5º, ofensa cuja amplitude determina a anulação do ato” (fl. 8, e-doc. 50).



    Sustenta que “não há como negar que no aspecto constitucional, houve afronta ao direito de petição, o acesso ao Poder Judiciário, o juízo natural, o acesso ao Poder Judiciário, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que não examinou as questões relativas à admissibilidade como lhe competia, considerando que somente vislumbrou a veiculação de ofensa aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal'. A v. decisão, assim, ofendeu as regras dos incisos XXXIV, alínea ‘a’, XXXV, LIII, LIV e LV do artigo 5º da Carta de 1988” (fls. 8-9, e-doc. 50). 



    Ressalta que “a v. decisão agravada manteve o erro cometido pelo v. acórdão recorrido pelo recurso extraordinário, uma vez que afrontou as regras dos incisos XXXIV, alínea ‘a’, XXXV, LIII, LIV e LV do artigo 5º da Carta de 1988, além de malferir os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, contrariou a lei federal, em vários aspectos e, noutros aspectos, negou lhes vigência, assim como deu a lei federal interpretação divergente da que lhe deu outro tribunal, sendo, portanto, interposto o Recurso Extraordinário, com fincas, no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ e ‘c’ da Constituição Federal, mas ao mesmo foi negado seguimento pelo e. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 11, e-doc. 50). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O objeto específico do recurso extraordinário, na forma exposta no pleito apresentado, é a pretensa afronta à al. a do inc. XXXIV, aos incs. LIII e LV e § 2º do art. 5º, ao inc. III do art. 146, ao inc. II do art. 150 e ao art. 152 da Constituição da República. Entretanto, a matéria relacionada a esses dispositivos constitucionais teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. A agravante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 



    Se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.126-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ausência de prequestionamento. incidência das súmulas 282 e 356 do STF. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ausência de Repercussão geral. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O agravante buscava a reforma da decisão, alegando, unicamente, a não incidência das Súmulas 282 e 356/STF quanto à matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 3. A decisão agravada havia inadmitido o recurso extraordinário por (i) estar em conformidade com Tema nº 1.254/STF; (ii) interposição de agravo inadequado (art. 1.042 do Código de Processo Civil) em vez do agravo interno cabível (art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil), vedada a fungibilidade; (iii) ausência de prequestionamento da matéria constitucional (arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal) suscitada apenas em embargos de declaração inovatórios; (iv) caráter reflexo da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; (v) ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal, por se tratar de interpretação de legislação infraconstitucional; e (vi) necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se devem ser afastados os óbices processuais que levaram à inadmissibilidade do recurso extraordinário, especialmente a ausência de prequestionamento e a alegada ofensa reflexa a dispositivos constitucionais. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não trouxe argumentos novos ou aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 6. A matéria constitucional arguida pelo agravante (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, em razão da inovação nos embargos de declaração, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. A verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada pressupõe o reexame de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa e não direta à Constituição, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 8. Os demais óbices processuais apontados na decisão agravada, como a inadequação da via recursal (aplicação do art. 1.042 do Código de Processo Civil em vez do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil) e a vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF), permanecem incólumes, não tendo sido devidamente refutados no agravo interno. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.561.254-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que, “conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, observa-se que a matéria objeto dos artigos constitucionais apontados como violados sequer foi objeto de debate e deliberação pelo órgão colegiado deste Tribunal” (fl. 8, e-doc. 45), para concluir que, “não havendo que se falar em prequestionamento dos referidos dispositivos, resta configurado o impedimento à admissibilidade deste recurso, em face da incidência das Súmulas nº 282 e nº 356 do e. Supremo Tribunal Federal (STF)” (fl. 8, e-doc. 45).



    Como assinalado na decisão agravada, não se atendeu o requisito do prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos na origem. 



    7. O óbice jurídico da ausência de prequestionamento também incide na postulação recursal da agravante, referente à alegada de ofensa às “normas e diretrizes do GATT/OMC” (fl. 2, e-doc. 38), pois essa matéria não foi discutida no acórdão recorrido, além de ser de natureza infraconstitucional.



    8. No acórdão recorrido, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco restringiu a demanda às questões relacionadas à constrição de bens para garantir execução fiscal de débitos tributários, com os seguintes fundamentos:



    “Note-se que a decisão combatida no instrumental, proferida pelo juízo de primeiro grau em sede de execução fiscal - cujo momento atual já se encontra na sua fase constritiva -, não tratou de qualquer matéria tributária, notadamente com menção a questões ‘meritórias’ acerca de eventual ilegalidade na cobrança de ICMS decorrente do GATT. 



    Em verdade, o ato decisório se restringiu a atos constritivos, mediante o bloqueio de ativos financeiros e de veículos identificados como sendo de propriedade da agravada. 



    Perceba-se que não houve qualquer debate tributário — que, diga-se de passagem, seria objeto de eventual Embargos à Execução, no qual far-se-ia viável e válida a discussão lançada pelo agravante. 



    Entretanto, não tendo sido ofertada a referida peça de defesa e, por consequência, inexistido controvérsia sobre o assunto, faz-se vedado a este Tribunal se imiscuir em pontos não analisados e decididos pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e, inclusive, ofensa à preclusão.



    Perceba-se que não houve qualquer debate tributário — que, diga-se de passagem, seria objeto de eventual Embargos à Execução, no qual far-se-ia viável e válida a discussão lançada pelo agravante. 



    Entretanto, não tendo sido ofertada a referida peça de defesa e, por consequência, inexistido controvérsia sobre o assunto, faz-se vedado a este Tribunal se imiscuir em pontos não analisados e decididos pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e, inclusive, ofensa à preclusão.



    Além do mais, como bem apontado pelo agravado, e confirmado por esta relatoria, a matéria tributária levantada pelo agravante já se encontra sob o manto da coisa julgada material, na medida em que foi objeto de apreciação e julgamento quando da impetração do mandado de segurança de nº 0028589-10.2007.8.17.0001(248991-4). Neste, foi dada decisão terminativa pelo Des. Ricardo Paes Barreto negando provimento ao apelo ofertado pelo ora agravante. Para uma melhor compreensão, colaciona-se trecho da conclusão do decisum (...).



    Como se vê, o agravante pretende rediscutir matéria objeto de decisão judicial imutável, já amparada pela coisa julgada material, o que se faz vedado, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC. 



    Com efeito, levando-se em conta que a cognição recursal — e da causa — não deve envolver descumprimento de cláusula do GATT, não há se falar em atração da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, razão pela qual deve ser revogada a decisão terminativa de ID 14986709. 



    Diante do que foi até aqui exposto, nomeadamente sobre a impossibilidade de discussão sobre as supostas ilegalidades da cobrança do ICMS decorrente do GATT, ficam afastados todos os fundamentos recursais referentes a esse tocante.



      Quanto às demais questões traçadas no agravo de instrumento, referentes às constrições realizadas no ‘capital de giro’ e veículos do agravante, passo a analisá-las. 



    O agravante alega que houve o bloqueio, via Bacenjud, do numerário R$ 169.444,55 e a constrição de 5 veículos de sua propriedade, sendo a referida quantia o seu ‘capital de giro’ e os automóveis essenciais às atividades empresariais. 



    Aduz, em suma, que os atos constritivos realizados vêm impedindo o prosseguimento das atividades comerciais, ocasionando uma desestabilização financeira da sociedade empresária. 



    Diante disso, requer haja a substituição pela penhora de um imóvel de sua propriedade — cujas especificações constam nas razões recursais e nos documentos de ID's 8989683 a 8989699. (...)



    É de conhecimento ordinário que a penhora em dinheiro possui caráter prioritário tanto na lei de execução fiscal quanto no próprio NCPC, estando os imóveis e os veículos nas seguintes posições (...).



    Nessa linha, ‘a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal de preferência, sendo da parte executada o ônus de comprovar a necessidade de afastá-la, não servindo para tanto a mera invocação genérica do art. 620 do CPC’(REsp 1.337.790/PR, repetitivo). 



    No entanto, como visto, a depender do caso concreto, conclui-se que deve haver uma compatibilização entre a regra de que a execução se faz no interesse do credor (NCPC, art. 797) e a que preleciona o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC/2015), de sorte a evitar sérios prejuízos às atividades da empresa executada — assegurando, pois, o denominado ‘princípio da preservação da empresa’. 



    Note-se que a própria lei de recuperação e falências (de nº 11.101/2005), em seu art. 6º, §7º-A, ao atribuir a competência do juízo falimentar, em detrimento daquela do juízo fazendário, para substituir atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, tem por foco o princípio acima referido (preservação da empresa). Nessa linha: STJ - AgInt no CC 159.972/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇAO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020. 



    Assim, poder-se-ia afastar a preferência legal do dinheiro face a outras constrições. 



    Tal ponderação, porém, não pode ser levada como um preceito abstrato, mas sim mediante a análise concreta da situação posta, cumprindo ao devedor trazer à baila prova acerca da imprescindibilidade de se afastar a regra geral de preferência.



    À vista do caso em testilha, adianto que não há como se conceber que a penhora do imóvel oferecido pela parte executada deva prevalecer ao bloqueio de valores via bacenjud. 



    Isso porque, a uma, a avaliação do imóvel oferecido é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme informação do próprio agravante, ou seja, inferior ao débito exequendo — que, à época da propositura da execução (ano de 2007), era de R$ 2.268.326,56. 



    Veja-se que, ainda seja aceito o imóvel, a sua alienação não será capaz de cobrir o débito tributário, de sorte que a ‘penhora online’ e a constrição dos veículos ainda far se-iam necessárias. 



    A duas, porquanto inexiste demonstração efetiva de que o numerário bloqueado (R$ 169.444,55) seria o ‘capital de giro’ do executado ou que este irá sofrer — e/ou vem sofrendo - prejuízos inestimáveis. Não foi juntado ao presente instrumental qualquer documento capaz de gerar a prova necessária ao afastamento das constrições.



      Ora, a necessidade do capital de giro e a existência de obrigações ordinárias é realidade de todas as sociedades empresárias (inclusive dos entes públicos). Assim, caso considerássemos tal circunstância isolada como fato bastante, haveria um impedimento absoluto da constrição de dinheiro e, por que não, de qualquer outra medida executória, que cederia à inadimplência. Além do mais, a constrição de valores ocorreu há mais de 2 anos, não se tendo notícia, desde a interposição do agravo, de qualquer descumprimento de obrigações empresariais ou de uma suposta falta financeira deflagrada pela indisponibilidade das quantias. 



    Importante registrar que não se está, aqui, afirmando-se que o montante em questão é totalmente prescindível ao executado, tampouco que lhe é indiferente e não irá ocasionar qualquer tipo repercussão, afinal, qualquer valor retirado do âmbito de quaisquer pessoas (jurídicas ou não, sociedades empresárias ou não) obviamente gera uma modificação no mundo dos fatos. O que se pontua é que não houve demonstração de que eventual consequência financeira foi capaz de retirar a ordem de preferência legal.



    Há de se ter em mente que o caso se refere a uma execução fiscal decorrente de um débito — devido - gerado pelo executado, o qual deverá sofrer as consequências legais que incidem no caso, sob o manto das normas aplicáveis, não podendo o princípio da menor onerosidade ao devedor ser utilizado como um escudo obrigacional tributário” (fls. 3-9, e-doc. 27).



    No juízo negativo de admissibilidade recursal, o Desembargador Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco assinalou :



    “(...) a suposta afronta aos dispositivos indicados nas razões do recurso, se porventura ocorrente, revelou-se por via oblíqua ou reflexa, isso porque a controvérsia posta nos autos foi decidida com base em interpretação conferida ao Código de Processo Civil. 



    Inclusive, restou expressamente consignado no acórdão atacado que a lide foi solucionada a partir de ‘uma compatibilização entre a regra de que a execução se faz no interesse do credor (NCPC, art. 797) e a que preleciona o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC/2015)’ (ID 20898988 — trecho da ementa do Agravo de Instrumento). 



    Assim, qualquer exegese que se faça acerca da matéria recursal passa, inexoravelmente, pela interpretação conferida àquela legislação infraconstitucional. 



    Sucede que a orientação do e. STF é iterativa em não admitir o recurso extraordinário sob a alegação de ofensa indireta à Carta da República. 



    Frise-se que o manejo do recurso extraordinário, sob o fundamento da alínea ‘a’, do permissivo constitucional, só é liberado a partir de um histórico de afronta direta à Constituição, e não de maneira indireta, reflexa ou oblíqua, como ocorre no caso em apreço” (fls. 1-2, e-doc. 71).



    Em conformidade com a decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a ordem de preferência na penhora de bens e valores da agravada, seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório e reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil, Código Tributário Nacional e Lei n. 6.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DO CRÉDITO DE PRECATÓRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 782.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.11.2012).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    10. Sobre o alegado descumprimento do inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Os fundamentos da ausência de repercussão geral no Tema 660 também se aplicam às questões processuais sobre a alegada ofensa ao direito de petição, previsto no inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República quando o Tribunal de origem decidir com fundamento em matéria infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.335.766-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora